Tribunal: TJSP
Processo: 2294544-25.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas Corpus" em se que reclama o excesso de prazo para análise do pedido de livramento condicional. 1. Procedimento que está em curso. Não configurado um quadro de desídia judicial. 2. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra ilegal, porquanto se cuida de prova pertinente. Decisão judicial fundamentada. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.